Tribunal: TJDFT
Processo: 0705467-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ANTIGA AGEFIS. ÁREA RESIDENCIAL. CONSTRUÇÃO DE ÁREA ESCOLAR. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR No 948/2019. ART. 83. POSSIBILIDADE DE DISPENSA DO USO RESIDENCIAL OBRIGATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
1. Verificado que os documentos juntados com a apelação são extemporâneos, resta inviável conhecê-los, por não se enquadrarem nas exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015.
2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
3. De forma excepcional, é admitida a continuidade do funcionamento de estabelecimento de ensino de atividade de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio em todas as UOS - Unidades de Ocupação de Solo, desde que comprovadamente instalado, em funcionamento e credenciado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (art. 83 da Lei Complementar no 948/2019). O § 2o, I do mesmo dispositivo permite a dispensa do uso residencial obrigatório nos casos elencados no caput.
4. Não cabe intimação demolitória das construções abarcadas pela norma, sob o fundamento de que o lote é residencial.
5. Recurso conhecido e provido. Segurança concedida.